Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-59.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000592-59.2017.8.11.0004
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: DIVINA MOREIRA CANDIDO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 42787975) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31804954):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE SERVIDÃO E INCORPORAÇÃO DE LINHA ELÉTRICA PARTICULAR DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial do lapso prescricional é o momento em que a rede elétrica financiada pelo consumidor foi incorporada ao patrimônio da concessionária, porquanto é esse fato que origina a pretensão da parte autora, que é de ressarcimento das quantias pagas. Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado à requerida e autorizado pela mesma. Comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é o caso de julgar procedente o pedido de restituição dos valores pagos. Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.” (TJMT, RAC 0000592-59.2017.8.11.0004, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 33146984 foram rejeitados, conforme decisão id 36889971.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 206 do Código Civil e Súmula n. 547 do STJ, uma vez que deve ser reconhecida a prescrição pelo fato de a rede elétrica ter sido construída em novembro de 2012 e a ação judicial somente foi ajuizada em 17/01/2017, ou seja, quatro anos e dois meses depois do fato, sendo que o prazo é de 03 (três) anos.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, ante a flagrante PRESCRIÇÃO no caso em tela, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial,”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 42888476 e 42886490.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito resta ausente, pois o posicionamento do STJ é no sentido de que o termo inicial da prescrição é a data da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, e não a data da obra, como defendido pela Recorrente, nos termos do aresto proferido no AgInt no REsp 1701258/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018.
Assim, incide o óbice previsto na Súmula 83 do STJ.
E ainda, não houve comprovação de eventual início da execução provisória, o que afasta o perigo da demora no caso em tela.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi